Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara da Infância e Juventude vs. Juízo Cível - Indenização de dano moral por abandono afetivo - Caso distinto da tese fixada no REsp. 1.846.781 para o Tema 1058
1. A demanda tem por objeto exclusivo pretensão indenizatória. Eventual quebra de dever inerente ao poder familiar paterno não será decidida em caráter principaliter, mas, sim, tratada incidenter tantum, vale dizer, como fundamentação para chegar-se à obrigação pecuniária pretendida pela autora, que nada pediu além da compensação financeira.
2. Não se trata, portanto, da hipótese prevista no ECA 148, IV. As “ações civis fundadas em interesses individuais afetos à criança e ao adolescente” com aptidão para atrair a competência da VIJ são aquelas voltadas aos direitos fundamentais expressamente previstos na CF e no ECA.
3. Observe-se que mesmo se tratasse de pedido de destituição do poder familiar a competência da VIJ estaria condicionada, por expressa exigência legal (ECA 148, parágrafo único, “b”) à exposição da menor/autora a situação de risco, condição ausente no caso. Ora, se hipotética demanda com essa magnitude não atrairia, no caso, a competência do Juízo especializado, não faz sentido atribuir-se a ele competência para julgar ação indenizatória por alegada ofensa ao dever de assistência inerente ao poder familiar.
4. Logo, a Vara da Infância e Juventude é absolutamente incompetente para julgar demanda exclusivamente indenizatória por abandono afetivo de filho que não se encontra em situação de risco.
5. Declarou-se a competência residual do Juízo suscitado – 2a Vara Cível de Taguatinga.